Tribunal: STF
Processo: ARE 1528691
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ZONA FRANCA DE MANAUS POR EMPRESA OPTANTE PELO “SIMPLES NACIONAL”: INEXIGÊNCIA DE PIS/COFINS. EXIGÊNCIA DA CSLL E DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO A PARTIR DO AJUIZAMENTO E A COMPENSAÇÃO DE ACORDO COM A LEI VIGENTE NA DATA EM QUE FOR EFETIVADA.



    Pis/Cofins



    1. Como as operações realizadas dentro da Zona Franca de Manaus são consideradas uma “exportação”, não incidem contribuições sociais sobre as receitas decorrentes da prestação de serviços para pessoa física ou jurídica, sendo irrelevante a natureza desse serviço conforme a legislação específica do tributo - Lei 10.637/2002, art. 5º/I e II; e Lei 10.833/2003, art. 6º/I e II.



    2. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.039.923/BA, r. Ministro Gurgel de Faria, 1ª Turma do STJ em 12.6.2023:



    “À luz da interpretação conferida por esta Corte Superior ao Decreto-lei n. 288/1967, a venda de mercadorias destinadas à Zona Franca de Manaus (ZFM) equivale à exportação de produto brasileiro para o estrangeiro, em termos de efeitos fiscais. 



    O benefício fiscal conferido à ZFM, portanto, alberga as receitas decorrentes de operações relativas às prestações de serviços realizadas no âmbito dessa região, afastando, nesses casos, a incidência da Contribuição do PIS e da COFINS”



    3. A lei tributária não faz distinção à espécie de “serviços” dentro da ZFM, considerados com “exportação” sobre cuja receita não incidem “contribuições sociais” (Constituição, art. 149, § 2º, item II).



    4. Mesmo optante pelo Simples Nacional, a impetrante tem direito subjetivo à inexigência do Pis/Cofins sobre suas receitas de prestação de serviços para pessoas físicas ou jurídicas dentro da Zona Franca de Manaus.



    5. Nesse sentido é a tese vinculante fixada pelo STF no RE/RG 598.468, Plenário em 22.05.2020: “As imunidades previstas nos artigos 149, § 2º, I (receitas de exportação), e 153, § 3º, III (IPI de produtos destinados ao exterior), da Constituição Federal são aplicáveis às empresas optantes pelo Simples Nacional”.



    CSLL e contribuição previdenciária



    6. No RE/RG 564.413-SC, r Ministro Marco Aurélio, em 12.08.2010, o STF decidiu que: “Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL incide sobre o lucro decorrente das exportações. A imunidade prevista no artigo 149, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 33/2001, não o alcança (“contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico sobre receitas de exportação”)



    7. Conforme decisão (30.08.2022) do relator do RE 1.393.954, Ministro Ricardo Lewandowski: “Com base no entendimento do STF, conclui-se que as imunidades das receitas de exportação são aplicáveis às receitas das empresas optantes pelo Simples Nacional, no entanto, tais isenções não se mantêm em relação à folha de salários, ao lucro e às movimentações financeiras das empresas exportadoras”.



    Restituição/compensação



    8. A compensação do indébito será requerida na Receita Federal do Brasil de acordo com a lei vigente na época em que for efetuada, depois do trânsito em julgado, observada a prescrição quinquenal (REsp repetitivo 1.164.452-MG, r. Ministro Teori Zavaski, 1ª Seção do STJ em 25.08.2010). Incidem juros moratórios mensais equivalentes à taxa selic.



    9. A restituição do indébito em dinheiro somente é possível a partir do ajuizamento (Súmula 271/STF) mediante precatório conforme as teses vinculantes fixadas pelo STF (RE/RG 889.173-MG e RE/RG 1.420.691-SP) - incidindo também juros moratórios mensais equivalentes à taxa selic.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40 e 92 do ADCT, e 146, III, “d”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente